Tribunal: TJBA
Processo: 0088174-02.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088174-02.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSTEC-NORDESTE MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, TANIA MARIA MOTTA NOGUEIRA REIS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE CPD-EN
. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABIMENTO. NATUREZA INCIDENTAL DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou extinta a ação (nomeada “Declaratória”, mas com natureza de cautelar de caução prévia) por perda superveniente de objeto, em virtude do ajuizamento da Execução Fiscal, condenando a autora nas custas, mas afastando a condenação do Estado nos honorários. O Apelante busca a reforma para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública em ação de caução prévia à execução fiscal julgada extinta sem resolução do mérito por perda de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação, embora nomeada "declaratória", possui natureza jurídica de cautelar de caução prévia, tendo por objetivo apenas antecipar a garantia de um débito tributário para obtenção de certidão de regularidade fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a ação de caução prévia é um incidente processual inerente à execução fiscal, e não uma ação autônoma de mérito.

5. Diante da natureza incidental da ação e do fato de ter sido ajuizada por interesse exclusivo do devedor (para obter CPD-EN), não se configura a pretensão resistida da Fazenda Pública nem se aplica o Princípio da Causalidade para condenar o contribuinte em honorários.

6. É incabível a condenação em honorários advocatícios em favor de qualquer das partes em ações de caução prévia ou incidental à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ação de caução prévia, ainda que nomeada como declaratória, tem natureza jurídica de incidente processual e não enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0088174-02.2002.8.05.0001, em que figuram como Apelantes,
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
TRANSTEC-NORDESTE MAQUINAS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça